Tribunal: TJBA
Processo: 0504250-31.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504250-31.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADOS: JOANE EVELYN BOMFIM FERREIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
ALESSANDRA ANTONIETA VIANA

ACORDÃO

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL
. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
.
PACIENTE ONCOLÓGICO. OCORRÊNCIA DO EVENTO MORTE. DANO MORAL CONFIGURADO. PAGAMENTO EM FAVOR DA ESPOSA E DOS TRÊS FILHOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
EM 190.000,00 (CENTO E NOVENTA MIL REAIS). RATEIO ENTRE AS PARTES. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 CC). RELAÇÃO CONTRATUAL. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA SOMENTE NESTE PONTO. VERBA HONORÁRIA MANTIDA EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
0504250-31.2018.8.05.0274
,
oriundos da Comarca de Vitória da Conquista, em que figura como Recorrente
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
, sendo

Recorridos
JOSÉ HENRIQUE PATEIS FERREIRA e MARIA HELENA PATEIS FERREIRA, representados por JULIA PATEIS DOS SANTOS
, além de
JOANE EVELYN BONFIM FERREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para consignar
que os juros de mora deverão fluir desde a citação
.